Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-46.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002234-46.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, FABIO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: JOAO VALENTIM DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 60 ANOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 610/STJ.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002234-46.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelado JOAO VALENTIM DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.